Tribunal: CARF
Processo: 10920.905575/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.905575/2010-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.471 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
ETESE - ESCOLA TECNICA DE SEGURANCA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta: (i)
confirme a autenticidade dos registros contábeis apresentados; (ii) analise-os em confronto com
as notas fiscais anexadas; (iii) comunique à empresa a oportunidade de apresentar registros
contábeis complementares.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP fls. 2 a 15),
referente a crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o pleito:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 913289722, de 01/03/2011 (fls. 17), que não homologou as compensações
declaradas no PER/DCOMP no 15769.14961.180609.1.7.03-4768.
As parcelas de crédito informadas pela contribuinte no Per/Dcomp foram referentes
a pagamentos e retenções na fonte, que totalizaram R$ 5.855,33 (fls. 17). O valor de
retenções foi confirmado parcialmente no Despacho Decisório, restando sem
comprovação a retenção de (R$ 1.195,86).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.905575/2010-72
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.471 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905575/2010-72

Consta expressamente do despacho decisório que a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a
quitação do imposto de renda devido e do saldo negativo apurado. O valor do saldo
negativo disponível foi de R$ 124,73.

A interessada alega que os valores não aceitos no Despacho Decisório possuem
efetiva comprovação nas notas fiscais emitidas, não podendo a empresa ficar refém das
fontes pagadoras, pela falta de informação nas respectivas DIRF.
Para tanto, anexa as notas fiscais emitidas contra as fontes pagadoras, conforme
relação da análise de crédito levantado pela RFB — Parcelas Confirmadas Parcialmente
ou Não Confirmadas.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador – BA, no
Acórdão às fls. 239 a 243 do presente processo (Acórdão 15-45.685, de 20/12/2018), julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. Trata-se de acórdão dispensado de ementa, nos
termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
No voto, a decisão considerou que as notas fiscais apresentadas pela impugnante
não eram suficientes para comprovação das retenções das fontes pagadoras informadas na
DCOMP, já que o documento hábil para esse fim seria o comprovante de retenção fornecido pela
fonte pagadora, conforme art. 55 da Lei no 7.450/1985 e art. 988 do Decreto no 9.580/2018.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/03/2019 (Aviso de
Recebimento à fl. 245), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 11/04/2019 (recurso às
fls. 250 a 264, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 249).
No recurso, reafirma ter havido as retenções não confirmadas. Argumenta que os
documentos constantes nos autos – notas fiscais e Livro Razão Contábil da conta CSLL a
Recuperar de 01/01 a 31/12/2004 – são prova suficiente.
Anexa, novamente, as planilhas às fls. 265 a 269 e as notas fiscais às fls. 270 a
470. Anexa, pela primeira vez, o Livro Razão da conta CSLL a Recuperar, referente ao ano de
2004 (fls. 479 a 483).
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.471 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905575/2010-72

O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a DRJ não considerou que as notas fiscais apresentadas
fossem prova suficiente da retenção de CSLL alegada, exigindo o comprovante de retenção
fornecido pela fonte pagadora, mencionado na legislação que citou. O contribuinte,
inconformado, anexou novamente as mesmas notas e mais a cópia do Livro Razão da conta onde
é registrada a CSLL a recuperar.
De fato, o CARF, através da Súmula no 143, de observância obrigatória para esse
colegiado, firmou posição no sentido de que a prova do IRRF não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora. O mesmo se aplica à CSLL
retida na fonte:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

No caso concreto, a empresa anexou as notas fiscais e cópia do Livro Razão, da
conta CSLL a Recuperar, referente ao ano de 2004. Alega que no livro estão discriminadas as
notas fiscais, e que o saldo final, em 31/12/2004, corresponde ao saldo negativo de CSLL (R$
5.853,33).
Na verdade, as folhas do livro que anexou (fls. 479 a 483) não mostram esse valor
final, e têm seu último registro em 30/11/2004 (fl. 483). No entanto, às notas fiscais anexadas
correspondem, de fato, os registros da contabilidade da empresa. Considero que os registros
contábeis, acompanhados das notas fiscais que os suportam, são documentos suficientes para a
comprovação pretendida da CSLL retida.
Tais documentos nunca foram analisados pela Receita Federal. É necessária,
portanto, diligência que confirme a autenticidade dos registros contábeis apresentados, e os
analise em confronto com as notas fiscais anexadas. É ainda necessário dar oportunidade à
empresa de apresentar registros contábeis complementares, se for o caso, referentes ao último
mês do ano de 2004.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta confirme a autenticidade dos registros contábeis apresentados (fls. 479 a 483), e os
analise em confronto com as notas fiscais anexadas (fls. 270 a 470). Além disso, que comunique
à empresa a oportunidade de apresentar registros contábeis complementares.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital